Tribunal: TJMT
Processo: 0004216-98.2012.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004216-98.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANILCE SILVA DE QUELUZ - CPF: 496.704.171-04 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ELPIDIO ALVES FILHO - CPF: 168.217.341-00 (ADVOGADO), CONTINENTE LOCACOES E OBRAS EIRELI - CNPJ: 03.369.145/0001-52 (APELADO), ERIVELTO BORGES JUNIOR - CPF: 697.998.811-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 258.550.238-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO FUNDADA EM COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO –
RECONHECIMENTO DA
CONEXÃO PELO JUÍZO
A QUO
– APENSAMENTO REALIZADO – SENTENÇA PROFERIDA SOMENTE EM UM DOS PROCESSOS – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO
–
NULIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA –

RECURSO PROVIDO
.

O instituto da
conexão
tem o objetivo de evitar decisões contraditórias, de modo que, inclusive, não há necessidade de que a identidade entre os objetos ou a causa de pedir das ações seja absoluta, bastando existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas. Precedente desta Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0004216-98.2012.8.11.0002

APELANTE:

JANILCE SILVA DE QUELUZ

APELADO:

CONTINENTE LOCACOES E OBRAS EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANILCE SILVA DE QUELUZ
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, que nos autos da ação monitória ajuizada por
CONTINENTE LOCACOES E OBRAS EIRELI
, que julgou improcedentes os embargos monitórios para constituir de pleno direito o título executivo em favor da autora no importe de R$20.691,45 (vinte mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), cujo valor deverá ser corrigido com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de 23/02/2012.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, esses arbitrados cm 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante aponta a ocorrência de nulidade da sentença ao fundamento de que há conexão entre a ação monitória e a Ação de
Execução de Título Extrajudicial no. 268/2012 – 0004215-16.2012.8.11.0002, código 285154
, de modo que entende devido o retorno dos autos à origem para julgamento simultâneo.

Ainda, alega que
“ocorreu inexatidão material na sentença, quando silenciou sobre tal conexão, o que causa prejudicialidade externa, uma vez que os dois processos deveriam ser julgados em conjunto”
(sic).

No mérito propriamente dito, afirma “que tanto o cheque apresentado na presente ação monitória, bem como os contratos apresentados na execução, como sendo os títulos executivos, não possuem certeza muito menos qualquer liquidez, por se tratarem de Contratos de Locação de Equipamentos, por período determinado” (sic).

Afiança que
”a presente ação monitória, bem como a ação de execução (cujo objeto já fora contraditado através de competente Exceção de pré-executividade), não merecem prosperar porque os contratos apresentados como título executivos, restam devidamente quitados, (visto que a locação da Pá carregadeira não se efetivou por defeitos apresentados nesta), está devidamente quitado”
(sic).

Assevera que “
o que se tem, na verdade, é a demonstração da existência da locação das máquinas e, portanto, da obrigação de pagamento dos aluguéis. Porém, não existe qualquer base documental para justificar a cobrança dos valores indicados na petição inicial, ou seja, não existe amparo para identificar a liquidez”
(sic).

Defende que
“com relação à exigibilidade, já vimos que está se relaciona diretamente com o inadimplemento da obrigação. A lei processual estabelece o procedimento de "liquidação de sentença" para resolver acerca da liquidez e certeza dos títulos executivos judiciais. Entretanto, a falta desses requisitos nos títulos extrajudiciais é mais grave, desqualificando-os da eficácia abstrata”
(sic).

Por fim, diz que a ”
r. sentença é nula, uma vez que não observou a conexão dos autos da ação monitória e da Execução, o preliminarmente deve ser reconhecida tal nulidade, revogação da presente sentença, devendo os autos retornar à instancia singela, para a prolação de nova sentença, agora em conjunto, evitando assim, prejuízo as partes”
(sic).

Com base nestes argumentos requer, preliminarmente, o reconhecimento da conexão e a devolução dos autos para julgamento conjunto com a ação de execução e, no mérito, a reforma da sentença para “
decretar a nulidade do processo desde as fls. 62, vindo as partes a serem intimadas para informar as provas que ainda pretendem produzir, visando a produção de provas testemunhal, a serem ouvidas em audiência de instrução, ou se outro for o entendimento desta r. Câmara que seja reconhecida a nulidade do título (cheque) em face da sua falta de liquidez, certeza e exigibilidade
” (sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 109820998 – pág. 20/25, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 110609959.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
. ajuizou a presente ação monitoria em desfavor de
JANILCE SILVA DE QUELUZ
, alegando, em suma, ser credora da quantia de R$18.022,50 (dezoito mil, vinte e dois reais e cinquenta centavos), referente ao cheque no. 850013, sacado contra o Banco do Brasil, agência no. 2764, c/c 21567-2, emitido pela ré, com vencimento em 27/04/2011.

Continuou narrando que o cheque se refere ao pagamento de serviços prestados pela autora mediante contrato firmado com a ré, que não adimpliu seu compromisso até o momento, a despeito das tentativas de cobrança, razão pela qual ingressou com o presente feito, pretendendo sua condenação ao pagamento do valor atualizado na ordem de R$20.691,45 (vinte mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos).

Regularmente citada, a ré ofertou os Embargos Monitórios, alegando conexão à Execução de Título Extrajudicial no. 4215-16/2012 (Cód. 285154) em trâmite neste juízo, que seria prevento. Quanto aos fatos, reconhece a existência de contrato de prestação de serviços entre as partes em que concorda com o valor e objeto desta ação, ou seja, a locação de um caminhão basculante (Contrato no. 285/2011) e uma pá-carregadeira (Contrato no. 002/2011), e que o cheque cobrado nesta ação refere-se ao acerto final dos contratos na rescisão do pacto pela locação dos equipamentos.

Por fim, informa que também houve inadimplemento da autora por não ter consertado a pá carregadeira que apresentou defeito nos primeiros 05 (cinco) dias, sendo usada apenas de 02 a 05/02/2011. Reconhece o valor do cheque, todavia, não da forma indicada pela autora, ao argumento que o cheque e contratos na Execução não possuem certeza e liquidez.

Intimadas as partes para se manifestarem acerca da necessidade de produção de outras provas, a autora requereu o julgamento antecipado da lide, ao passo que a requerida deixou transcorrer o prazo,
in albis
, conforme certidão acostada no Id. 109820997 – pág. 35.

Ato seguinte, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a magistrada
a quo
julgou improcedentes os embargos monitórios para constituir de pleno direito o título executivo em favor da autora no importe de R$20.691,45 (vinte mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), com os acréscimos legais.

Não se conformando com os termos do
decisum
, a parte requerida interpõe o presente apelo, arguindo, preliminarmente, a conexão desta ação com a Ação de
Execução de Título Extrajudicial no. 268/2012 - 0004215-16.2012.8.11.0002, código 285154
, razão pela qual postula pela nulidade da sentença, a fim de que os feitos sejam julgados simultaneamente. No mérito, alega que fora cerceado seu direito de defesa, porquanto não designada audiência de instrução e julgamento, bem como que o título executado (cheque) não possui liquidez.

Pois bem. Analisando os autos, entendo que a preliminar de nulidade em razão de conexão suscitada pelo apelante merece provimento.

Isso porque a magistrada
a quo
às fls. 56 (Id. 109820997) reconheceu a conexão do presente feito com os autos
no. 4215-16/2012 (Cód. 285154)
, tanto que determinou o apensamento deste feito à aludida execução e como
bem salientado pela parte apelante, as demandas possuem em comum as mesmas partes e dizem respeito a mesma causa de pedir, de modo que devem ser julgadas em conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes, a teor do disposto no art. 55, §§1o e 3o, do CPC,
in verbis:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Dessarte, o
que se percebe é que
na ação monitória e na execução as partes discutem os encargos que compõem a dívida e ambas são fundadas nos mesmos títulos executivos, de modo que
o julgamento das demandas deve ser realizado conjuntamente, justamente porque a causa de pedir e as partes são as mesmas e há risco de se proferir decisões conflitantes.

Guardadas as peculiaridades dos casos, cito entendimento jurisprudencial deste sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPRESENTAÇÕES CRIMINAIS –
RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – APENSAMENTO – SENTENÇA PROFERIDA SOMENTE EM UM DOS PROCESSOS – NULIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO
– 1o APELO – PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – ANÁLISE PREJUDICADA.
O instituto da conexão tem o objetivo de evitar decisões contraditórias, de modo que, inclusive, não há necessidade de que a identidade entre os objetos ou a causa de pedir das ações seja absoluta, bastando existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas
.”
(TJ-MT – AC: 00003486420128110018 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar suscitada pelo apelante, anulando
a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para julgamento conjunto com a demanda conexa
(
no. 268/2012 - 0004215-16.2012.8.11.0002, código 285154)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022